Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-34.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ABANDONO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Ação de busca e apreensão em que se discute a ausência de pressuposto processual por falta de citação.
2. A ausência de citação não configura inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sobretudo para fins de extinção sem mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC.
3. A inércia da parte autora apenas enseja a extinção do feito sem resolução de mérito no caso de abandono, cujos requisitos estão elencados no § 1o do art. 485 do CPC.
4. Deu-se provimento ao recurso.